Tribunal: TJSP
Processo: 2254858-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254858-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante NARDUZZI
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, é agravado VILLELA & MARTINS
CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254858-65.2020.8.26.0000 - 2
Agravo de Instrumento no 2254858-65.2020.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravante: Narduzzi Administração e Participações Ltda
Agravado: Villela & Martins Construção e Empreendimentos Imobiliarios Ltda
Comarca: Santos - 6a. Vara Cível
Processo de Origem: 1011842-25.2020.8.26.0562
Juiz(íza) Prolator(a): Joel Birello Mandelli
VOTO no 14866
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA. Decisão que indeferiu o pedido de inclusão de
parte no polo passivo da ação, sob o fundamento de que a ré já
apresentou contestação. Inconformismo da autora. Aditamento ou
alteração do pedido ou causa de pedir após citação do réu.
Expressa concordância da agravada. Possibilidade. Art. 329, II,
CPC. Decisão reformada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão copiada às fls. 167,
que em ação de adjudicação compulsória, indeferiu o pedido de inclusão de parte
no polo passivo da ação, sob o fundamento de que a ré já apresentou
contestação.
Inconformada, a parte agravante alega, em síntese: 1)
foi requerida a emenda à inicial, para fazer constar o proprietário do terreno onde
está o empreendimento, antes do despacho saneador; 2) o pedido foi indeferido
sem que fosse consultada a requerida; 3) é permitida a emenda à inicial, antes do
saneamento do processo, com o consentimento do réu; 4) tal determinação se dá
pela determinação do cartório de registro competente, sob pena do registro da
carta de adjudicação versar tão somente sobre direitos, e não sobre a
propriedade; 5) a agravada não se opôs ao aditamento à inicial, nos mesmos
moldes, em outros processos, o que poderá ser confirmado após a sua intimação
para se manifestar sobre o pleito guerreado; 6) deve ser reformada a r. decisão,
no tocante à emenda da inicial, aplicando-se o disposto no inciso II do art. 329 do
CPC.
Não houve pedido de efeito suspensivo/ativo.
Desnecessária a vinda de informações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254858-65.2020.8.26.0000 - 3
A parte contrária apresentou manifestação, aduzindo
não se opor ao pedido de emenda da inicial requerido pela empresa agravante.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A autora ajuizou a presente demanda em face de
Villela & Martins Construção e Empreendimentos Imobiliários Ltda, incorporadora
do empreendimento denominado Condomínio Clube XV Hotel, Flats e Centro de
Negócios, requerendo a outorga da escritura definitiva de compra e venda de
unidade autônoma.
Após a apresentação de contestação e réplica, a
autora requereu a inclusão do CLUBE XV no polo passivo da ação, (fls.165/166),
o que restou indeferido pela decisão agravada.
Respeitado o entendimento do MM. Juiz “a quo”, é
possível a alteração do polo passivo, mesmo após a citação, nos termos do art.
329, II, do CPC:
“Art. 329. O autor poderá:
II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido
e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório
mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15
(quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar”.
Assim, de rigor, antes do indeferimento do pedido
deduzido pela autora, ora agravante, pelo Juízo “a quo”, a intimação da ré para
manifestação.
Ressalte-se que, no presente caso, a ré, ora agravada,
manifestou expressa concordância com o pedido de inclusão do CLUBE XV no
polo passivo da ação (fls. 363).
Assim, a r. decisão deve ser reformada, para o fim de
deferir o pedido de inclusão do CLUBE XV, no polo passivo da ação, com sua
citação para posterior prosseguimento.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254858-65.2020.8.26.0000 - 4
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação supra.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora